Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. FASE DE COGNIÇAO INCIPIENTE. PONDERAÇÃO ADEQUADA. MANIFESTAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Em obediência ao disposto no art. 1.703 do Código Civil, o qual assinala que compete a ambos os cônjuges contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção dos filhos.
2. Até uma melhor instrução do processo, mostra-se temerário antecipar a tutela recursal para majorar os alimentos provisórios, como pretendem os Agravantes.
3. Desse modo, revela-se plausível manter o valor arbitrado pelo órgão a quo, pois fixado em quantia razoável ao atendimento das necessidades imediatas da Agravante, menor impúbere.
4. Recurso não provido.